Tribunal: STF
Processo: Rcl 33640
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE VINCULANTE FIXADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A parte agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.